Tribunal: TJSP
Processo: 1500376-37.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000792044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500376-37.2019.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
MOISÉS MACEDO DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame do mérito,
nos termos do art. 564, inciso III, letra "m", e inciso IV, do Código de Processo
Penal, ANULARAM A SENTENÇA de fls. 277/287, baixando-se os autos para que
outra seja proferida, com análise plena de todas as imputações feitas ao réu, dentro
dos exatos limites da peça incoativa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-37.2019.8.26.0618 -Voto no 26.396
2
Apelação Criminal no 1500376-37.2019.8.26.0618
Apelante: Moisés Macedo da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 26.396
Porte e posse de arma e munições de uso permitido
Posse de munições de uso restrito Falsificação
de documento público
Recurso defensivo
buscando a absolvição por insuficiência probatória
e, subsidiariamente, a aplicação da consunção e o
abrandamento das penas Ato decisório maculado
Ofensa à correlação, ao cindir a conduta descrita no
item 01 da denúncia e então aplicar a consunção
Ainda, não foi feita a dosimetria da pena do delito
de posse de espingarda
Impossibilidade de
conserto em Segundo Grau, sob pena de supressão
de instância Análise do mérito prejudicado
Sentença anulada, a fim de que outra seja proferida,
com análise plena de todos os delitos e suas penas,
dentro dos limites da denúncia.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 277/287,
acrescenta-se que o réu MOISÉS MACEDO DA COSTA foi
condenado, como incurso no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, à pena de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento
de 18 (dezoito) dias-multa, como incurso nos arts. 12 e 16, caput,
ambos da Lei 10.826/03, em concurso formal, à pena de 05 (cinco)
anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 18

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-37.2019.8.26.0618 -Voto no 26.396
3
(dezoito) dias-multa, e como incurso no art. 297, caput, do Código
Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, todas as penas a serem
cumpridas em regime inicialmente fechado e as diárias estabelecidas
todas no piso legal, tendo sido negado o apelo em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a consunção da posse de
munição calibre .380 pela da arma de mesmo calibre, a redução das
penas bases e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(fls. 305/313).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento do
apelo (fls. 332/336).
É o relatório.
A r. sentença atacada padece de nulidade.
O réu foi denunciado, como incurso:
1. No art. 14, caput, da Lei 10.826/03, por uma
vez, por portar 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, n. 1D125759,
municiada com 06 (seis) cartuchos íntegros de mesmo calibre e
acompanhada de um carregador, com outros 06 (seis) projéteis,
arma e munições de uso permitido, sem autorização e em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-37.2019.8.26.0618 -Voto no 26.396
4
desacordo com determinação legal e regulamentar (item 01 da
denúncia);
2. No art. 16, caput, da Lei 10.826/03, por uma
vez, por possuir e manter em depósito 40 (quarenta) munições de
calibre .9mm, de uso restrito, em desacordo com determinação
legal e regulamentar (item 02 da denúncia);
3. No art. 12, caput, da Lei 10.826/03, por três
vezes, por possuir e ter em depósito 25 (vinte e cinco) munições
íntegras de calibre .12, 16 (dezesseis) munições íntegras de calibre
.380 e 01 (uma) espingarda sem marca aparente, n. B91537, calibre
.28, todos de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo
com determinação legal (itens 03, 04 e 05 da denúncia); e
4. No art. 297, caput, do Código Penal, pela
falsificação da CNH n. 124599646, registro n. 04825791946, na
qual constava sua fotografia e o nome de Lorran Carvalho
Mendonça.
Daí, ao se analisar a r. sentença, verificam-se
irregularidades insanáveis nesta oportunidade.
De início, o d. magistrado sentenciante aplicou a
consunção do porte das munições e do carregador com o porte da arma
de fogo (item 01 da denúncia), todos de calibre .380.
Contudo, pela peça incoativa, o réu foi denunciado por
este fato de forma única, tratando-se de apenas um crime todo este
contexto, pelo que a r. sentença desvia da correlação, ao fragmentar a
conduta em plurais crimes para então reconhecer a consunção entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-37.2019.8.26.0618 -Voto no 26.396
5
eles.
Deste modo, não há se falar em consunção de diversos
delitos, mas em condenação do réu por fato único, nos limites daquilo
que lhe foi imputado, no tocante ao art. 14, caput, da Lei 10.826/03.
E não é só. Nas dosimetrias das penas, verifica-se que
a r. sentença não dedica uma linha sequer na análise da sanção aplicada
pela posse da espingarda a ele imputada (um dos delitos do art. 12 da
Lei 10.826/03), deixando dúvidas, inclusive, acerca da condenação do
réu por esta conduta, in verbis:
“3. Artigo 12, 'caput', da Lei n. 10.826/03.
Respeitando o sistema trifásico, verifico que as
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são favoráveis ao
acusado, pois se verifica, em sua folha de antecedentes, a prática
dos delitos apurados nestes autos, quando estava foragido do
sistema prisional. Outra situação a ser analisada é o elevado
número de munições (25 munições íntegras de arma de fogo de
calibre 12 e 16 munições íntegras de arma de fogo de calibre
.380, ambas munições de uso restrito e proibido) que o acusado
guardava em sua residência. Assim, fixo a pena base em 1⁄4,
resultando 01 (um) ano, 03 (três) meses de detenção e 12 dias-
multa. [...]” (fls. 283 sic grifos nossos).
Fica evidente que só foram consideradas as munições
de uso permitido encontradas na residência do apelante, e não da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-37.2019.8.26.0618 -Voto no 26.396
6
espingarda, o que também macula o ato decisório, porquanto isso não
pode ser consertado em Segundo Grau, sob pena de supressão de
instância.
Dessa forma, é de se anular a sentença de Primeiro
Grau a fim de que outra seja proferida, analisando plenamente
dosimetria das penas, tudo dentro dos limites das imputações feitas pela
denúncia.
Registro que não é hipótese de soltura do acusado, haja
vista que apenas nova sentença será proferida, e isso certamente se dará
no prazo legal, por se tratar de réu preso.
Ante o exposto, por meu voto, prejudicado o exame do
mérito, nos termos do art. 564, inciso III, letra “m”, e inciso IV, do
Código de Processo Penal, ANULO A SENTENÇA de fls. 277/287,
baixando-se os autos para que outra seja proferida, com análise plena de
todas as imputações feitas ao réu, dentro dos exatos limites da peça
incoativa.
FERNANDO SIMÃO
Relator